Tribunal: TJDFT
Processo: 0720936-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. DIVÓRCIO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. SALDOS EM CONTAS BANCÁRIAS EXISTENTES NA DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. COMUNICABILIDADE PRESUMIDA. MEAÇÃO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que decretou o divórcio das partes e arbitrou a partilha igualitária dos bens e dívidas tidos por comuns, incluindo saldos bancários existentes na data da separação de fato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) perscrutar se houve violação dos ditames da dialeticidade recursal; (ii) saber se houve inovação recursal; (iii) definir se a partilha de valores depositados em contas bancárias da apelante na data da separação de fato deve sofrer ajustes em decorrência de alegados valores devidos pelo apelado por supostos prejuízos a ela causados; (iv) estabelecer se a apelante litigou de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ré apelou buscando a modificação da partilha de valores depositados em suas contas bancárias na data da separação de fato, oferecendo especificas e suficientes razões de inconformismo a respeito. Adequadamente impugnados os fundamentos lançados na sentença quanto à matéria devolvida no apelo, não há que se falar em violação dos ditames da dialeticidade recursal.
4. O art. 493 do CPC dispõe que, se depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.
5. No particular, a notícia acerca da superveniente instauração de procedimento criminal destinado à apuração de um suposto contexto de violência doméstica, de modo que essa circunstância seja levada em conta no julgamento do recurso, embora não discutida no curso do procedimento, não caracteriza supressão de instância por tratar de matéria relevante surgida após a prolação da sentença, que em tese deve ser tomada em consideração no momento da prolação da decisão desta Corte de Justiça, em prestígio do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça.
6. A partilha de bens decorrente do divórcio deve abranger apenas os bens e dívidas comuns existentes ao término do relacionamento conjugal, a priori, não comportando discussão acerca de valores pagos por cada cônjuge para fazer frente à subsistência familiar ou a outras obrigações no curso do casamento, também não havendo como se compensar supostos prejuízos materiais ou morais ainda não definidos judicialmente em procedimento próprio.
7. Restando verificada a existência de valores depositados em contas bancárias na data da separação de fato, o correspondente montante integra deve ser partilhado, uma vez que sobrevindo no curso do casamento sob o regime da comunhão parcial, notadamente, à mingua de alegação de existência de alguma exceção legal de incomunicabilidade (CC, art. 1.659).
8. Para fins de meação, é irrelevante que as quantias tenham sido consumidas pelo cônjuge proprietário em benefício próprio após a ruptura da relação marital.
9. Não se divisa qualquer justificativa hábil a autorizar a partilha a maior em favor da apelante tampouco a condenação do apelado a reparar supostos prejuízos materiais e/ou morais experimentados por ela, mesmo porque sequer houve discussão a esse respeito, sem olvidar que não há prova mínima acerca da superveniente alegação de violência doméstica contra a referida parte.
10. A tentativa de indução do juiz a erro, com a proposição de tese com alteração da verdade dos fatos, que sobressaem incontroversos, em nítida e dolosa tentativa de indução do Juízo a erro, e mediante comportamento temerário, revela conduta de “improbus litigator” (CPC, art. 80, II e V), o que justifica a aplicação de multa, na forma prevista no art. 81 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas.
Tese de julgamento: “Os saldos bancários existentes na data da separação de fato, adquiridos na constância do casamento sob regime de comunhão parcial de bens, integram a partilha, salvo demonstrado se tratar de bem particular.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658 e 1.659; CPC, arts. 80, 81, 932, III, 1.010, II, 1.014.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2042457, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 04/09/2025; Acórdão no 1907708, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 15/08/2024.